Tribunal: TJDFT
Processo: 0728251-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728251-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO VIEIRA FILHO AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO VIEIRA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0710150-48.2019.8.07.0006, ajuizada em seu desfavor por UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL, deferiu a penhora de veículo de sua propriedade, determinando a remoção do bem para a posse da credora. Em breve síntese, aduz que a decisão agravada, além de ter deferido a penhora do veículo de sua propriedade para pagamento do débito exequendo, determinou a sua remoção para a posse da exequente/agravada, na condição de fiel depositária do bem. Afirma que o artigo 805 do Código de Processo Civil prevê que a execução seja operada da forma menos gravosa ao executado e que, por sua vez, o art. 840 do mesmo diploma legal dispõe que o bem penhorado poderá ser depositado em poder do executado quando anuir o exequente. Sustenta que a agravada não fez qualquer requerimento de remoção do bem para a sua posse, tendo, em verdade, postulado a nomeação do executado como fiel depositário de eventuais bens penhorados. Assevera ser a decisão agravada, no ponto impugnado, extra petita, além de contrária ao texto legal expresso. Aduz, ainda, a ausência de qualquer risco de perdimento do bem, haja vista a existência de restrição devidamente registrada junto ao Detran/DF. Colaciona precedente em abono à sua tese. Pretende, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo, de forma que seja determinada a manutenção do bem na sua posse, até o julgamento final do agravo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com a consequente nomeação da parte executada como fiel depositária do bem móvel penhorado nos autos da execução. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, dispõe o art. 840, §2o, do CPC, que o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Por outro lado, da simples leitura da petição inicial da execução promovida pela agravada em desfavor do agravante, verifica-se requerimento expresso, no item “d” do pedido, que em caso de penhora de bens do executado, seja procedida a imediata penhora, nomeando-se o executado como seu fiel depositário. (ID 18453810 - Pág. 3). Assim, ao menos nesta análise inicial da questão, não se vislumbra qualquer empecilho à nomeação do executado como fiel depositário do bem penhorado, haja vista o expresso requerimento da parte exequente nesse sentido. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender os efeitos da decisão agravada, na parte impugnada, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator